Tribunal: TJES
Processo: 5024475-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024475-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5024475-92.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA EM EXERCÍCIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 LEI COMPLEMENTAR 115/1998. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Condenatória
ajuizada por
TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Afirma que é professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional incidente sobre 30 dias. Pretende assim, a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos cinco anos.

Em contestação (ID. 5237726), o Requerido aduziu que paga o terço de férias apenas sobre 30 dias e diz que esse pagamento decorre do princípio da legalidade estrita, já que os professores da rede estadual não gozam de 45 dias de férias, mas de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, defendendo a regularidade dos pagamentos.

A sentença de piso (ID. 5237730) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação
, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Irresignado o Estado Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5237732) sustentando a regularidade do valor pago pela administração estadual a título de adicional de férias, na medida em que o terço de férias deve ser calculado sobre o período de 30 dias, não o de 45 dias, como pleiteado na inicial, pois, em verdade, o professor da rede pública estadual de ensino não goza de mais de 30 dias de férias anuais, sendo que os 15 dias sobre os quais a Recorrida pretende a incidência de terço constitucional não se caracterizam como férias funcionais, tendo natureza apenas de recesso escolar. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 5238035), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, sobretudo por se tratar de matéria com amplo posicionamento jurisprudencial no sentido de que não cabe a restrição do cálculo do adicional de 1/3 ao período de 30 dias, devendo incidir sobre o período total de férias gozado pelo servidor,
in casu
, 45 dias, conforme artigo 48 da LC 115/1998, que dispõe:

“
Art. 48.
Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45. “

A título de exemplo de jurisprudência nesse sentido, além das já trazidas aos autos na exordial e na peça de contrarrazões, tem-se:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002899-75.2015.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADOS: EVANDRO FERREIRA DE ALMEIDA E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, sendo correta a sentença quando pronunciou a prescrição das verbas anteriores a 29/01/2010. Prescrição do fundo de direito rejeitada. 2. Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal nº 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º, da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014. 5. O índice de correção monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos é o IPCA-E. 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de setembro 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00028997520158080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

Sabe-se que a Constituição, em seu art. 7º inciso XVII, deixa claro que é direito dos trabalhadores a percepção do terço de férias no momento em que estiverem gozando desse período de descanso.

Não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de um 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar o recorrente às custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência deste, sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)